Tribunal: TJSP
Processo: 1008683-29.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de indeferimento da inicial – O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso representativo de controvérsia, que é necessária a comprovação de prévio pedido à empresa credora, não atendido em prazo razoável, para se configurar o interesse de agir em ações como a presente – REsp no 1.349.453/MS – Orientação que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de indeferimento da inicial – O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso representativo de controvérsia, que é necessária a comprovação de prévio pedido à empresa credora, não atendido em prazo razoável, para se configurar o interesse de agir em ações como a presente – REsp no 1.349.453/MS – Orientação que deve ser adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do Direito, ao princípio da economia processual e à teoria dos precedentes adotada no NCPC – Ausência de interesse de agir verificada, sendo de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito – Prévio pedido administrativo feito à ré que não se mostrou válido e idôneo – Solicitação de entrega dos documentos em endereço não pertencente ao apelante – Não demonstração da existência de procuração específica para o recebimento por terceiros dos documentos – Medida de segurança às partes contra terceiros alheios à relação jurídica – Negado provimento.